Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708645-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FLAVIA LOPES SCHMIDT SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. 1 - A CNIB não serve como um registro de bens, mas sim para armazenar dados referentes a ordens de indisponibilidades de bens emitidas pelo Poder Público e divulgá-las para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para que sejam cumpridas, sendo inviável a sua utilização com a finalidade de encontrar imóveis que possam ser penhorados. 2 - Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da pesquisa no sistema CNIB para localização de bens em nome do devedor. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 797, 824 e 835, incisos V, VI, XII e XIII, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A CNIB não serve como um registro de bens, mas sim para armazenar dados referentes a ordens de indisponibilidades de bens emitidas pelo Poder Público e divulgá-las para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para que sejam cumpridas, sendo inviável a sua utilização com a finalidade de encontrar imóveis que possam ser penhorados.” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010